Tribunal: TJDFT
Processo: 0739222-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739222-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANEIDE RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela (ID 64136184) interposto por SILVANEIDE RODRIGUES DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL e FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0716242-30.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência para se atribuir à Agravante a pontuação das questões 05 e 10 da prova tipo “B” e incluí-la na lista de classificados, com a reclassificação em face da nova pontuação, nos seguintes termos (ID 208939476 na origem): I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – SILVANEIDE RODRIGUES DE SOUZA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que sejam anuladas questões de prova objetiva de concurso público, com a atribuição do ponto respectivo a seu favor e sua reclassificação. Segundo o exposto na inicial, a autora participa de concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Diz que não atingiu a pontuação mínima para aprovação na prova de português. Alega que as questões 5 e 10 da prova tipo B apresentam erros e, por isso, devem ser anuladas. Sustenta que deve ser preservada a legalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para a Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, regido pelo Edital de Abertura de 23/12/2022. Disputa uma vaga para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. O concurso comporta a realização de prova objetiva composta por 100 questões de múltipla escolha, cada uma com quatro alternativas, para escolha de apenas uma resposta correta. No caso, a autora alega que as questões 5, 6 e 10 da prova tipo B são inválidas e devem ser anuladas. Limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público Inicialmente, é necessário destacar que não cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios de avaliação definidos pela banca examinadora, cabendo o controle apenas em situações restritas. Sobre o assunto, o STF julgou o Tema 485 de repercussão geral, fixando tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Conforme a orientação adotada pelo STF, admite-se a interferência do Poder Judiciário apenas para controle da pertinência do exame aplicado ao conteúdo programático definido no edital. Vale a pena trazer trecho do voto condutor daquele acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes: Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse quadro, serão apreciadas a seguir as alegações da candidata quanto às questões anuladas. Questões 5 e 10 A questões impugnadas integram um conjunto de questões relacionadas ao mesmo texto base, conforme disposto na prova: AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO As moradias precárias, como as favelas, são acompanhadas pela ausência de infraestrutura. Para o crescimento de qualquer cidade se faz necessária a expansão de todo serviço público, como distribuição de água, rede de esgoto, energia elétrica, pavimentação, entre outros. As áreas urbanas onde vivem as famílias pobres, geralmente, são desprovidas de escolas, postos de saúde, policiamento e demais infraestruturas. Em geral, favelas e demais bairros marginalizados surgem de modo gradativo em áreas de terceiros, especialmente do governo. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os oito municípios detentores do maior número de favelas são: São Paulo, com 612; Rio de Janeiro, com 513; Fortaleza, 157; Guarulhos, 136; Curitiba, 122; Campinas, 117; Belo Horizonte, 101; e Osasco, 101. No início do século XX, existiam no Rio de Janeiro e, posteriormente, em São Paulo os cortiços, habitações que abrigavam várias pessoas, os quais eram constituídos por muitos cômodos alugados. Os cortiços eram velhas mansões que se localizam próximas ao centro da cidade. Hoje, a alternativa de moradia para as pessoas carentes é a ocupação de terrenos periféricos de grandes cidades, onde o valor é baixo. Isso é provocado pelo fato dos moradores possuírem pequeno poder aquisitivo, desse modo, não podem pagar um aluguel em um bairro estruturado e muito menos adquirir uma casa ou apartamento nele. Além disso, nas grandes cidades os imóveis têm alcançado valores extremamente elevados, distantes da realidade de grande parte da população. Naturalmente, a configuração das grandes cidades brasileiras é excludente, tendo em vista que marginaliza um grupo social desfavorecido, enquanto em algumas periferias formam-se bairros dotados de luxo, os condomínios fechados - que se constituem como verdadeiros guetos. Resultado de uma nação capitalista. Publicado por Eduardo de Freitas - https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/problemas -relacionados-moradia-no-brasil.htm (...) QUESTÃO 05 Assinale a afirmação correta (a) “como” (l. 1) expressa sentido de conformidade. (b) “onde” (l. 4) não permite a substituição por “em que”. (c) “existiam” (l. 10) pode ser substituída pela forma verbal “há” sem nenhum prejuízo de ordem gramatical. (d) “extremamente” (l. 17) intensifica “valores”. (...) QUESTÃO 10 Ao usar a voz passiva sintética em “...se faz necessária a expansão de todo serviço público” (l.2), o articulista (a) Não teve como identificar o agente da ação verbal. (b) Ficou dispensado de identificar o agente da ação verbal. (c) Deixa subentendido que, em casos de voz passiva, é preferível não indicar o agente da ação verbal. (d) Mostrou o fato como provável, além de dependente de outro fato. O gabarito oficial indica que as respostas certas são: para a questão 5, alternativa C; para a questão 10, alternativa B. A requerente sustenta que a questão 5 é inválida porque não traz nenhuma alternativa correta. Já a questão 10, no seu entendimento, apresenta ambiguidade de respostas, sendo que há duas alternativas com estruturas interpretativas idênticas. Não obstante o alegado, a análise dos fundamentos envolve revisão do critério de correção adotado pela banca examinadora, o que exclui a possibilidade de controle pelo Poder Judiciário, conforme precedente acima indicado. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A Agravante suscita, preliminarmente, prevenção, por conexão, à Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, em vista da decisão proferida no âmbito do processo no 0713889-51.2023.8.07.0018, que versa sobre a mesma causa de pedir e pedidos. Além disso, alega que participou do concurso público para o provimento imediato de vagas e formação de cadastro de reservas para a carreira de Agente Comunitário em Saúde – ACS, Cargo 8 Agente Comunitário de Saúde (ACS) SRSSU – Brasília, na modalidade de cotas para pessoas pretas ou pardas, sob o Edital 02/2023 Retificação, publicado no DODF no 9-A em 23 de janeiro de 2023. A Agravante informa que não alcançou a pontuação mínima exigida na parte de língua portuguesa, tomando conhecimento que várias que pessoas recorreram ao Poder Judiciário pedindo a anulação de três questões de português, a saber: questões 05, 06 e 10 da prova tipo B, razão pela qual ajuizou ação cominatória com pedido de tutela na origem. Requereu a anulação das questões 05 e 10 do caderno de provas do tipo B, por entender que houve erro grosseiro na correção pela banca examinadora, na medida em que a questão versa sobre aplicação da língua portuguesa. Além que se trata de erros de fácil percepção a imprecisão cometida pela banca examinadora, cujo tema não poderia ser mais universal no contesto de um país, do que a própria língua falada. Invoca o Tema 485 do STF, alegando que se trata de flagrante erro, ao tempo em que apresenta entendimento do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa reconhecendo o erro grosseiro na correção das questões de português e determinando a Banca examinadora e ao Distrito Federal a anulação dos tópicos mencionados (ID 64136187). Também acosta decisão no processo no 0746710- 62.2023.8.07.0001, na ocasião em que tramitava na 15a Vara Cível de Brasília no mesmo sentido (ID 64136186), bem como da 1a Vara da Fazenda Pública em sentença proferida nos autos do processo no 0711083- 09.2024.8.07.0018 (ID 64136188). Requer tutela antecipada recursal. Alega que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente na possibilidade de a Agravante correr o risco de deixar de perceber a remuneração à qual tem direito, vez que sua classificação foi prejudicada por erro grosseiro da banca examinadora. A probabilidade de provimento do recurso se pauta nas diversas decisões recentes e sob o mesmo tema que reconhecem o intento pleiteado. Não houve pagamento de custas de preparo em face de gratuidade deferida na origem. É o relatório. Decido. Da prevenção Não se trata de conexão imprópria, uma vez que são propostas por partes distintas, exercitando direitos subjetivos de forma autônoma e sujeitos às regras ordinárias de fixação de competência, de acordo com entendimento desse Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS DIFERENTES. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Não há conexão entre ações que, embora tenham como pano de fundo o mesmo assunto, declaração de nulidade de seleção interna, por serem propostas por candidatos diferentes, cada qual busca o reconhecimento de direito autônomo, levando ao exame individual de cada litigante, motivo pelo qual inexiste o risco de decisões conflitantes, nos termos do § 3o do artigo 55 do CPC. 2. Há vias próprias previstas no ordenamento jurídico que visam assegurar a segurança jurídica e furtar-se de resoluções diferentes para a mesma situação fática com o propósito de evitar julgados discrepantes. 3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo suscitado, da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. (Acórdão n. 1398579 – CC 07421479620218070000 - 2a Câmara Cível – Relator: Des. MARIO-ZAM BELMIRO – Data de julgamento: 14/02/2022 – Data de publicação no DJe: 22/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). [g.n] Dos requisitos extrínsecos O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo, isento de custas em face de gratuidade concedida na origem A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Sem pagamento de preparo das custas em face de gratuidade. Recebo o recurso. Da tutela de urgência recursal Incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, nos termos do Art. 932, II do CPC, sendo que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Analisando o caso concreto, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência em sede recursal. Primeiro, porque a existência de ações e provimentos judiciais não vinculam o convencimento do julgador, que deve se ater à valoração que dá aos fatos trazidos pela parte, à luz dos dispositivos legais. Assim, muito embora o esforço da Agravante em trazer decisões e sentença relacionadas ao tema de fundo do presente feito, incumbe a essa Relatoria a apreciação do tema de fundo, de forma autônoma. Segundo, o pedido se confunde substancialmente com o mérito, de modo a ser uma medida satisfativa que, pela natureza do pedido, envolve a apreciação sobre a natureza dos alegados erros (grosseiros ou não), à luz do mínimo de contradita, por intermédio da apresentação de contra minuta ao agravo. Além disso, é medida de árdua reversibilidade posterior, que pode comprometer, inclusive, direito de terceiros. Terceiro, não subsiste o perigo declinado pela Agravante, pois não pode invocar como fundamento uma remuneração em virtude de uma situação jurídica não consolidada, já que está prestando concurso para ainda integrar cargo efetivo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de setembro de 2024 17:55:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador